Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711577-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY CID DE MATOS AGRAVADO: APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUELY CID DE MATOS contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta pela ora agravante em desfavor de APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A., que não conheceu “do pedido de apreciação de tutela de urgência, conforme já decidido no id 116966770” (proc. n.o 0700700-73.2022.8.07.0007. Em suas razões, a agravante afirma, de início, que “o presente agravo de instrumento é manifestamente tempestivo, uma vez que o despacho com força de decisão interlocutória do dia 12 de abril de 2022, sendo o presente recurso distribuído em 14 de abril de 2022, portanto, resta evidente sua tempestividade.” Sustenta, em suma, estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez demonstrado que a recorrente fora vítima de fraude perpetrada pelo primeiro agravado, quanto à contratação de empréstimo consignado, o que resultará em danos irreparáveis caso não cessada, de imediato, a cobrança das parcelas referentes ao empréstimo viciado. Requer, com essas considerações, que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja suspensa a cobrança das parcelas do empréstimo realizado de forma fraudulenta, até o julgamento do feito principal. É o relatório. DECIDO. Em exame de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser processado, tendo em vista ser intempestivo. Pois bem. A agravante alega que interpôs o presente agravo de instrumento contra “o despacho com força de decisão interlocutória do dia 12 de abril de 2022” (id 34407519, p. 3). O mencionado pronunciamento judicial encontra-se assim redigido (id 121356789 dos autos n. 0700700-73.2022.8.07.0007): DESPACHO Não conheço do pedido de apreciação de tutela de urgência, conforma já decidido no id 116966770. Intimem-se e cumpram-se as determinações precedentes. Ainda que se considere que o ato judicial impugnado tem natureza de decisão, sendo, portanto, recorrível, tem-se que o presente agravo está intempestivo. Isto porque a presente irresignação recursal visa a combater, na verdade, a decisão de id 114548911 dos autos originais, que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada. De fato, observa-se que após a decisão de indeferimento mencionada, a ora agravante formulou pedidos de reconsideração, por meio das petições de id’s 113157308, 118731149 e 119573991, os quais, entretanto, não foram conhecidos pelo Magistrado de 1o grau, conforme decisão de id 116966770 e despacho de id 121025240, ora impugnado. Ressalte-se, neste particular, que o mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso próprio. Assim, tem-se que a decisão de fato agravada (id 114548911 dos autos de origem) foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 09/02/2022, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar agravo de instrumento em 10/02/2022, e, portanto, findando-se no dia 07/03/2022. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 14/04/2022, restou extrapolado o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. Por conseguinte, tendo em vista que a petição apresentada pela ora agravante não foi conhecida pelo Juízo a quo, por se tratar de mero pedido de reconsideração, não houve a interrupção do prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, operando-se, desta feita, de pleno direito, a preclusão temporal e a inocorrência de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso (tempestividade). Sobre a questão, registre-se o entendimento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO (...) 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: "(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. 7. Logo, já está preclusa a matéria relativa à inclusão de terceiro no polo passivo da lide, eis que o recurso não foi interposto no prazo regular para tanto. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original). Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator